Tribunal: TJSP
Processo: 2246273-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2246273-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante WLADEMIR LOPES DIAS JUNIOR e Paciente RICARDO ANTÔNIO
CORREA E SOUZA, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO - 16a CJ - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246273-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.785
Habeas Corpus no 2246273-24.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2a Vara Criminal Proc. no 1501285-28.2020
Impetrante:
WLADEMIR LOPES DIAS JUNIOR
Paciente:
RICARDO ANTONIO CORREA E SOUZA
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de São José do Rio Preto.
Relata que o paciente foi preso pela suposta violação ao
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006. Alega que a autoridade coatora converteu
a custódia em preventiva em decisão carente de fundamentação, mesmo não estando
presentes os requisitos justificadores para a manutenção da medida extrema. Sustenta
que o paciente deve aguardar em liberdade o trâmite da ação penal, pois é
tecnicamente primário, possui atividade lícita e residência fixa. Assevera, ainda, que
em caso de eventual condenação, a pena será de curta duração por conta da aplicação
do privilégio, bem como o regime será diverso do fechado. Invoca a aplicação dos
princípios e garantias constitucionais e do entendimento doutrinário e jurisprudencial
amparando a soltura dos acusados em casos análogos. Requer, assim, a concessão
liminar da ordem, a fim de que o paciente seja beneficiado com a liberdade
provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura. Alternativamente,
pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere.
Indeferida a liminar (fls. 56-57), foram prestadas as
informações (fls. 60-61).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 64-74).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246273-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O ora paciente foi denunciado, incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, em razão de fatos ocorridos no dia 1o de outubro de 2020,
quando, agindo em concurso e com unidade de propósitos com o adolescente Pedro
Henrique Medeiros de Jesus, transportava e guardava, para fins de tráfico, 3 “tijolos”
de maconha (3.488,5g), sem autorização e em desacordo com determinação legal.
Inviável a pretendida revogação da prisão preventiva.
Estando presentes os motivos para a manutenção da
custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime imputado, fundada a tipificação
em indícios razoáveis da autoria e materialidade e em se cuidando de conduta que,
em tese, viola a saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas com envolvimento de menor de idade, não há porque se cogitar de liberdade
provisória, muito embora a prova de toda a imputação deva ser confirmada no
contraditório processual, sendo descabido apreciar argumentos de mérito nesta
oportunidade. Cabe ressaltar que o ora paciente foi preso transportando quantidade
expressiva de droga (3.4855,5g de maconha).
A conduta imputada ao paciente traz perigo à ordem
pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas, posto que motivadoras
de milhares de crimes que se sucedem no cotidiano. Portanto, apresentam-se os
requisitos da prisão preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo, portanto,
antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita, traz o mesmo risco à
ordem pública pela possibilidade de reiteração na conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio da
presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal trazer como regra que a
prisão somente deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses
de prisões cautelares, decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246273-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a sua manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJE 3.11.2009).
De outro lado, não cabe, neste momento, substituir a
prisão por medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Isso se revelaria inadequado,
pelos mesmos motivos apontados acima.
Portanto, presentes os requisitos para a manutenção da
custódia cautelar, mostra-se incabível o exame prematuro do mérito da denúncia, não
havendo como se deferir a expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator